Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-53.2022.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-53.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 884.948.701-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONISVAN SOUZA SILVA - CPF: 622.589.151-04 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA INFANTINO - CPF: 561.438.772-20 (ASSISTENTE), ELISANGELA GONCALVES ASSAD ALMEIDA - CPF: 667.971.951-87 (VÍTIMA), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), JANAINA OLIVEIRA DE PAULA VILLA ASSAD - CPF: 030.273.111-31 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), A. C. A. A. - CPF: 094.295.911-69 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – ACOLHIMENTO – AMEAÇA NÃO PERPETRADA DIRETAMENTE CONTRA A GENITORA DA VÍTIMA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE –MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da ameaça proferida diretamente contra a genitora da vítima, imperiosa é a absolvição do apelante.

O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos justifica a valoração negativa das
consequências
do
crime.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Gonçalves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.
1000003-53.2022.8.11.0108
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 217-A,
caput
, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, à pena final de 12 anos e 3 meses de reclusão e 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado (Id. 131817740).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a absolvição do apelante, em relação ao delito de ameaça, pela ausência de provas suficientes a ensejar a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiaria, pugna pela fixação da sanção basilar no mínimo legal e afastamento da condenação atinente às custas processuais (Id. 131817759).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 131817765).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme consta no seguinte ementário.

“
Apelação criminal:
Estupro de vulnerável e ameaça
– 1)
Busca-se a absolvição do delito de ameaça, por insuficiência probatória –
Inadmissibilidade
– Inobstante a defesa técnica do acusado tenha alicerçado a tese de que inexiste provas suficientes para lastrear o édito condenatório em relação ao crime de ameaça, mister gizar que tais argumentos não prosperam, notadamente porque a vítima foi categórica em afirmar a ameaça sofrida por parte do apelante, tendo suas declarações corroboradas pelas demais provas existentes nos autos.
2)
Pretendida redução da pena-base ao mínimo legal, face a ausência de fundamentação idônea para lastrear o juízo de valor negativo quanto as consequências do crime, prevista no art. 59 do CP –
Inadmissibilidade
– No caso posto em mesa para Julgamento, o Magistrado Sentenciante se valeu de fundamentos idôneos para exasperar a reprimenda de base no vetor consequências, vez que o intenso grau de sofrimento psicológico impingido à vítima, refoge ao abalo psicológico ínsito ao tipo penal, razão pela qual autoriza o incremento da pena-base em patamar acima do mínimo previsto na legislação vigente.
3)
Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, tanto que fora assistido integralmente pela Defensoria Pública –
Inviabilidade
– O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais –
Pelo desprovimento do apelo.”

(Id.
137124651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO 01

Ressai do procedimento investigatório que, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 13h30min, na residência da genitora da vítima, situada na Estrada Rural MT 242, estrada vicinal 01, Chácara Cajueiro, em Itanhangá/MT, comarca de Tapurah/MT,
DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA,
com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
praticou atos libidinosos
com sua enteada, a criança Ana Clara Assad Almeida, que possuía 11 (onze) anos de idade na data dos fatos.

FATOS 02 E 03

Apurou-se do Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias local, mas pouco tempo após,
DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave
à sua convivente, a Sra. Elisângela Gonçalves Assad Almeida, bem como
praticou vias de fato contra
esta,
em situação de violência doméstica e familiar.

Consta nos autos que o denunciado convive maritalmente com a Sra. Elisângela Gonçalves Assad Almeida , sendo padrasto da criança Ana Clara Assad Almeida.

Infere-se que, por ocasião do FATO 1, o indiciado, aproveitando-se que Elisângela tomou um remédio e deitou-se para dormir, aproximou-se da sua enteada, que estava deitada em uma rede, e a tocou libidinosamente na vagina, passando a masturbá-la.

Se não bastasse, durante a realização do ato, o acusado ameaçou a Sra. Elisângela, dizendo para a adolescente que não deveria contar sobre o ocorrido para ninguém, caso contrário aquele iria matar a sua genitora.

Colhe-se que, ao acordar, a Sra. Elisângela foi ao encontro de sua filha, quando flagrou o increpado cometendo os atos libidinosos em face da adolescente. Neste momento, a genitora gritou, interrompendo a continuidade do ato pelo denunciado – que, para fugir do local, empurrou a companheira, derrubando-a no chão.

Insta informar que o indiciado foi preso em flagrante (ID n. 73280829 - Pág. 1), bem como a Sra. Elisângela ofereceu representação criminal, conforme ID n.o 73280819.

Pelo exposto,
DENUNCIO DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
como incurso no
art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II (padrasto), ambos do Código Penal em concurso material com o art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e art. 147, ambos c/c art. 61, inciso II, alínea "f" (última figura), ambos do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006,
pelo que requeiro seja a presente recebida e autuada, requerendo-se, ainda, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais.

Ressalte-se que o pedido acima inclui a CONDENAÇÃO com a fixação de valor mínimo para REPARAÇÃO DOS DANOS causados pelo delito, ainda que exclusivamente na esfera moral (CPP, art. 387, IV) – devendo o réu ser especialmente citado quanto a esse pleito, para manifestação expressa em suas respostas à acusação.”
(Id. 131815194).

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau o
condenou
como autor dos crimes previstos no art. 217-A,
caput
, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, à pena final de 12 anos e 3 meses de reclusão e 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação pugnando pela
absolvição do acusado
por insuficiência probatória, em relação ao delito de ameaça praticado contra a genitora da vítima
Sr.a Elisângela Gonçalves Assad Almeida
, o que
merece acolhimento
.

Com efeito,
a materialidade dos delitos de ameaça e estupro de vulnerável é inconteste
e revelada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 131815167), boletim de ocorrência (Id. 131815168) e relatório n. 2021.12.5734 (Id. 131815188), além da prova oral colhida durante a instrução probatória.

Entretanto, com relação à autoria do delito de ameaça perpetrada contra a
genitora
(Sr.a Elisângela Gonçalves Assad Almeida) da vítima, entendo que não ficou configurado.

É cediço que a ameaça para configurar infração penal deve ser
direta
e objetiva.
Para reconhecimento de prática delituosa é imperioso que o agente se dirija à vítima e de forma clara a ameace de um “mal injusto e grave”.

No presente caso, consta deste caderno processual que o apelante, ao praticar o delito de estupro de vulnerável, tapou a boca da infante (vítima), que possuía 11 anos de idade na data dos fatos, e lhe proferiu o seguinte dizeres:
“se você falar alguma coisa, ou gritar, eu mato sua mãe”
, não havendo qualquer evidência de ameaça
dirigida diretamente
à sua genitora.

Dessa forma, entendo que o apelante dever ser absolvido da imputação de ameaça porquanto não comprovada a intenção do acusado de causar mal injusto e grave à genitora da vítima, Sr.a Elisângela Gonçalves Assad Almeida.

Por outro lado, no que pertine à dosimetria da reprimenda, insurgida pela defesa, entendo que não merece ser readequada.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que, durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente ao apelante uma circunstância judicial, qual seja: consequências do
crime
,
de modo que a pena basilar foi exasperada em 1 ano acima do mínimo legal, perfazendo no
quantum
de 9 anos de reclusão, c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL)

O crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal prevê pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie do crime cometido, nada tendo a se valorar. Vislumbra-se, ainda, que o acusado não ostenta
antecedentes
criminais.

Não foram angariados aos autos maiores elementos que possam definir a sua
conduta social
e
personalidade
, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Os
motivos
do crime são graves, eis que o denunciado só pensou na satisfação da própria lascívia. Porem, tal circunstância constitui elemento do próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a dignidade sexual, de modo que não poderá ser valorada negativamente em desfavor do acusado, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Quanto às
circunstâncias
, são inerentes ao tipo penal.

Já as
consequências
são graves. Conforme se pôde observar do depoimento especial da vítima, esta se encontra extremamente abalada com os fatos, e falar sobre eles lhe causa profundo incômodo.

O
comportamento da vítima
não requer valoração extrapenal. Com efeito, diante da excepcionalidade das modulares concernentes às consequências do crime, aplico a pena-base de
09 (nove) anos
de reclusão.”
(Id. 131817740, p. 11).

No que tange à circunstância judicial atinente às consequências do crime, é inegável que a vítima sofreu sensíveis abalos psíquicos, não sendo desmedido o entendimento de que as sequelas deste tipo de delito podem causar traumas psicológicos irreversíveis na ofendida. Portanto, é imperativa a manutenção desta circunstância judicial.

Do pleito pela isenção das custas processuais

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo tão somente para absolver o apelante do delito de ameaça, no mais, mantenho a condenação em 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022